Tribunal: TJMT
Processo: 1001248-13.2020.8.11.0030
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001248-13.2020.8.11.0030
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), SEBASTIANA BENEDITA RIBEIRO - CPF: 407.619.839-53 (APELADO), JAIR FERNANDES DA SILVA JUNIOR - CPF: 875.864.101-78 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO JULGADOS IMPROCEDENTE – IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA DEFERIDA EM PRIMEIRO GRAU –

REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO – POSSIBILIDADE –

AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA – INTERPRETAÇÃO CONJUNTA DO ARTIGO 5o, LXXVI, DA CF/88, COM O ARTIGO 4o DA LEI No 1.060/50 –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

O deferimento de assistência judiciária é condicionado à comprovação da situação de hipossuficiência, consoante preleção do art. 5o, inciso LXXVI, da Constituição Federal. Não havendo essa comprovação, deve-se reformar a sentença que concedeu os benefícios da assistência judiciária à parte autora.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo BANCO DO BRASIL S. A. contra a sentença de ID 221826951 proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nobres que, nos autos dos EMBARGOS À EXECUÇÃO no 1001248-13.2020.8.11.0030 movidos por SEBASTIANA BENEDITA RIBEIRO, julgou improcedente o pedido inicial, condenando a apelada ao pagamento das custas e honorários sucumbenciais na quantia equivalente a 10% do valor da causa, suspendendo a sua exigibilidade em razão da concessão das benesses da assistência judiciária.

Em suas razões de ID 221826964 o apelante requer a reforma da sentença apenas para que seja revogado o deferimento dos benefícios da assistência judiciária sob o fundamento de que a apelada não comprovou fazer jus às benesses.

Sem contrarrazões recursais, conforme ID 221826972.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Em breve síntese, insurge-se, o banco recorrente, contra a sentença proferida nos autos dos embargos à execução no trecho em que manteve o deferimento dos benefícios da assistência judiciária à recorrida sob o fundamento de que esta não comprovou fazer jus à tais benesses.

Pois bem.

Analisando o caderno processual, verifico ser o caso de reformar a sentença, pois, ausente a comprovação da situação de hipossuficiência financeira da apelada, requisito essencial para que seja agraciada com as benesses da gratuidade da justiça.

Coaduno com o entendimento de que o artigo 4o da Lei no 1.060/50 merece uma interpretação extensiva e consensual conjuntamente com o artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, pois, mesmo que a Lei infraconstitucional preveja a concessão dos benefícios da assistência judiciária, mediante simples afirmação de hipossuficiência econômica, a Constituição Federal de 1988, expressamente, condiciona o seu deferimento à comprovação da necessidade em obtê-los, senão vejamos:

“Art. 4o, da Lei 1.060/50 –
A parte gozará dos benefícios da assistência judiciária, mediante simples afirmação
, na própria petição inicial, de que não está em condições de pagar as custas do processo e os honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família.”
(sem grifos no original).

“Art. 5o, inciso LXXIV, da CF - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita
aos que comprovarem insuficiência de recursos
;”
(sem grifos no original).

Nessa alinha orientativa, tem-se o dever de interpretar os dispositivos de maneira conjunta, porém, considerando a hierarquia suprema da Carta Magna.

Temos como resultado desta interpretação que a assistência judiciária é devida a todos (garantia constitucional elencada pelo artigo 5o), desde que, peticionando, comprovem a condição de necessitado.

Com a devida vênia, transcrevo algumas decisões proferidas por este e. Tribunal, que vêm a corroborar tal entendimento:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA - PROCEDÊNCIA - AUSÊNCIA DE PROVA DA NECESSIDADE - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
Ainda que seja possível a concessão do benefício da justiça gratuita mediante simples afirmação do requerente de que não tem condições de arcar com o pagamento das custas processuais, o Magistrado pode indeferi-lo quando não encontrar elementos nos autos que infirmem o estado de pobreza declarado.
Na hipótese, considerando que o Apelante não trouxe aos autos a demonstração de seus rendimentos, escorreita a decisão singular que revogou os benefícios da gratuidade da justiça.”
(Ap 140504/2014, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 17/06/2015, Publicado no DJE 23/06/2015)

(sem grifos no original).

“APELAÇÃO. IMPUGNAÇÃO DA ASSISTÊNCIA JUDICIARIA GRATUITA. INVENTÁRIO. HIPÓTESE DE REVOGAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. O instituto da AJG se destina a deferir a benesse legal àqueles que efetivamente não têm condições de arcar com as custas processuais, sem comprometimento do próprio sustento.
Para fins de concessão da assistência judiciária gratuita, exige-se comprovação de situação compatível com o benefício postulado.
Tratando-se de inventário, as custas processuais devem ser suportadas pelos bens do espólio, não pelos herdeiros, descabendo a concessão do benefício legal quando o patrimônio é suficiente para arcar com as despesas do processo
.” (Ap 51953/2014, DES. ADILSON POLEGATO DE FREITAS, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 03/03/2015, Publicado no DJE 09/03/2015)

(sem grifos no original).

A rigor, embora o ônus da prova, em sede de impugnação ao pedido de assistência judiciária, incumba ao impugnante, no caso em apreço, recai a apelada o ônus da prova previsto na constituição, já que o artigo 5o, inciso LXXIV, preconiza que o interessado pelo benefício deve comprovar o seu estado de insuficiência econômica.

Deveria, portanto, a recorrida ter demonstrado que realmente faz jus à assistência judiciária, carreando, aos autos, provas que entendesse necessárias, e que, de fato, não o fez satisfatoriamente.

Assim, na ausência de comprovação, deve-se reformar parcialmente a sentença que reconheceu a improcedência dos embargos à execução apenas para revogar os benefícios da assistência judiciária concedidos anteriormente.

Dispositivo.

Com essas considerações, CONHEÇO do recurso de apelo apresentado e
DOU-LHE

PROVIMENTO
nos termos acima alinhavados.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/08/2024